Tribunal: STF
Processo: ARE 1352478
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. MORTE APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. RE N. 603.580-RG. TEMA 396: AUSÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE. RECURSO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “Previdenciário. Revisão de pensão. Instituidor que, embora tenha morrido em 2005, ingressou no serviço público em 1969 e se aposentou em 1997. Possibilidade de o pensionamento corresponder à totalidade da remuneração do servidor caso estivesse vivo. Incidência do art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005. Interpretação que garante a paridade e integralidade desde que atendidas as condições ali estabelecidas. Precedente do Órgão Especial deste Tribunal. Juros e correção monetária nos termos do REsp 1.270.439/PR, julgado pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos. Sucumbência invertida. Observância à causalidade. Honorários na forma da Súmula 111 do STJ. Impossibilidade de condenação da autarquia estadual ao pagamento da taxa judiciária. Incidência dos artigos 10, inciso X, c/c 17, inciso IX da Lei Estadual 3.350, observado o seu §1º. Apelação da autora provida pelo relator. Decisão monocrática mantida. Agravo inominado fazendário desprovido” (doc. 29).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 37).



    2. O agravante afirma ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional n. 41/2003, e o art. 3º da Ementa Constitucional n. 47/2005.



    Sustenta ter-se julgado “procedente a pretensão da parte autora para determinar o pagamento de pensão previdenciária com base na regra da paridade e integralidade, no percentual de 100% dos vencimentos do ex-segurado, como se vivo estivesse. Ao determinar que o recorrente proceda à atualização da pensão da recorrida utilizando-se de documento de atualização de pensão relativo ao servidor estadual falecido em 7/10/2005, o Tribunal a quo aplicou, indevidamente, a sistemática constitucional anterior à EC 41/03, que estabelecia a regra da paridade/integralidade” (fl. 7, doc. 44).



    3. Após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580, paradigma do Tema 396 da repercussão geral, a Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu não se retratar, por considerar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “Previdenciário. Revisão de pensão. Instituidor que, embora tenha morrido em 2005, ingressou no serviço público em 1969 e se aposentou em 1997. Possibilidade de o pensionamento corresponder à totalidade da remuneração do servidor caso estivesse vivo. Incidência do art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005. Julgamento conforme a tese fixada no Tema 396 do STF. Não reexame do decisum. Artigo 1.030, inciso II, do CPC-15. “Lei de recursos repetitivos”. Desnecessidade de adequação. Acórdão mantido pelo colegiado em juízo de retratação” (doc. 59).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 74).



    No agravo, assevera o agravante que, “em sede de repercussão geral, o STF afirmou exatamente o oposto do acórdão de fls. 466-476, confirmado pelo acórdão de fls. 629-633: os pensionistas de servidores falecidos após a promulgação da EC 41/2003 não possuem direito à integralidade. Ademais, o acórdão impugnado concedeu o direito à paridade sem sequer efetuar a análise dos requisitos previstos no artigo 3º da EC 47/2005, deixando, portanto, de aplicar ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.580, o que evidencia a violação aos dispositivos constitucionais apontados no recurso extraordinário” (fl. 6, doc. 75).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de demandar a controvérsia exame de legislação infraconstitucional por ser a matéria de natureza constitucional. Superado esse óbice, é de se reconhecer assistir, em parte, razão jurídica ao agravante.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “O benefício foi instituído por Jairo de Araújo Cordeiro, Tenente Coronel da Polícia Militar (TJe 81), que morreu em 7.10.2005 (TJe 230/6). 



    Embora o instituidor da pensão tenha morrido após a EC 41/2003, ele já estava reformado antes da vigência da mencionada emenda, conforme processo administrativo nº E09/04027/2551-1997 (TJe 95/6-119). 



    Portanto, aplica-se ao caso concreto o art. 3º e parágrafo único da EC 47/2005, que assim dispõe: 



    ‘Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: (…)



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. ’



    Essa é a hipótese dos autos, na medida em que o instituidor ingressou na Polícia Militar em 27.05.1969 (TJe 230/7). Por isso, à pensionista aplica-se o entendimento do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da ação rescisória nº 0025749- 34.2011.8.19.0000, cuja ementa é aqui transcrita, por ser esclarecedora, verbis: ‘(...) Se o ex-servidor ingressou no serviço público antes da EC nº 20/98 o artigo 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 garantiu-lhe o direito à paridade e à integralidade desde que atendidas, cumulativamente, condições ali estabelecidas, direito esse estendido a seu dependente ou pensionista’” (doc. 29).



    Esse entendimento diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580, paradigma do Tema 396 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, no qual fixada a tese de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” :



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (DJe 4.8.2015).



    Naquele julgamento o Ministro Roberto Barroso assentou:



    “É relevante notar que o servidor instituidor da pensão, no presente caso, ingressou no serviço público (e se aposentou) anteriormente à EC 20/1998. O servidor atendeu, ainda, aos requisitos do art. 3º da EC 47/2005 (fl. 101), nos termos do disposto no art. 4º da EC 20/1998, segundo o qual: o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição. 24. Assim, os recorridos têm efetivamente direito à paridade de critérios de reajuste com os servidores em atividade que ocupam o mesmo cargo em que se aposentou o servidor falecido, porque o caso se enquadra na nova regra de transição estipulada pelo art. 3º, par. único, EC nº 47/2005, à qual foram conferidos efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 41/2003. 25. É importante notar, contudo, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas na situação dos recorridos teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003. Mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido. 26. Portanto, está correto o acórdão recorrido no que respeita ao direito dos recorridos à paridade. Merece reparo, contudo, na parte em que também lhes atribui direito à integralidade, ao qual não fazem jus, por não ter sido tal benefício contemplado pelo art. 3º, par. único, da EC nº 47/2005”.



    Essa jurisprudência foi aplicada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal no agravo regimental no recurso extraordinário interposto pelo Fundo Único de Previdência Social do Rio de Janeiro:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, MAS FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO À PARIDADE MAS NÃO A INTEGRALIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.173.643-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE n. 1.260.932, de minha relatoria, DJe 2.4.2020;. RE n. 1.292.078, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1.292.073 e RE n. 1.248.981, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.2.2020.



    Quanto à integralidade dos proventos da pensão por morte, o acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para afastar, com base na tese de repercussão geral, o direito à integralidade sobre os proventos da pensionista. Ficam invertidos, neste ponto, os ônus da sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora